Tribunal: TJBA
Processo: 8033583-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033583-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FRANCISCO NARCISO FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): WESLEY NEY LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado por Francisco Narciso Ferreira da Silva, que buscava o reconhecimento do direito ao indulto natalino com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 12.338/2024 e 11.302/2022. A decisão agravada entendeu ser inadequada a via eleita, em razão da existência de recurso próprio – agravo em execução penal – já interposto sob o nº 2000407-33.2025.8.05.0146. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se a impetração do habeas corpus seria admissível, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa do indulto natalino, especialmente pela consideração de condenação superveniente por crime hediondo e pelo desrespeito ao art. 111 da LEP, mesmo havendo recurso próprio em curso. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso previsto em lei, especialmente quando já interposto, conforme determina o art. 197 da LEP. 4. A existência de agravo em execução penal pendente de julgamento evidencia duplicidade de insurgência contra o mesmo ato, o que viola o princípio da unirrecorribilidade. 5. A análise do direito ao indulto demanda exame de elementos fáticos e históricos da execução penal, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 6. A alegação de inaplicabilidade dos precedentes jurisprudenciais não prospera, pois os casos citados tratam exatamente da inadequação do habeas corpus na ausência de flagrante ilegalidade. 7. Não há nos autos qualquer demonstração de coação ilegal ou abuso de poder que justifique o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 111 e 197 Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8047505-30.2023.8.05.0000; TJBA, HC nº 8005827-40.2020.8.05.0000; STJ, AgRg no HC nº 915427/PR Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao AGRAVO INTERNO interposto no Habeas Corpus nº 8033583-48.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Bel. Wesley Ney Lopes dos Santos-OAB/BA nº 81.222, como paciente, FRANCISCO NARCISO FERREIRA DA SILVA, e, impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça